Tribunal: STF
Processo: Rcl 53347
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedidos de extensão de liminar concedida nos autos da presente Reclamação por Elmar Juan Passos Varjão Bomfim e Irani Rossini de Souza, que figuram como corréus do Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho Representado Por Manuella Paes de Andrade Lopes de Oliveira Mata Pires nos autos da Ação de Improbidade nº 5078374-78.2019.4.04.7000, em tramitação perante a 1ª Vara Federal de Curitiba/PR. 



    Nesse sentido, ressaltam, em síntese, que ocupam posição jurídica processual na improbidade administrativa semelhante à do Reclamante, isto porque foram incluídos no polo passivo da referida demanda por terem, de algum modo, participado da construção do empreendimento Torre Pituba – Edifício Itaigara.



    Em seguida, afirmam que, também foram incluídos no polo passivo da demanda em razão do acordo de leniência firmado com a construtora Odebrecht, no qual “restou relatado que teria havido um grande esquema de corrupção envolvendo diretores e gerentes da Petrobras, dirigentes e empregados da Petros, representantes do Partido dos Trabalhadores e diretores e empregados das empresas relacionadas à engenharia e construção civil” (pág. 2, do documento eletrônico 15).



    Com efeito, ressaltam que houve a declaração de imprestabilidade do referido acordo de leniência, nos moldes do que decidido nos autos da Rcl nº 43.007/DF, em julgamento realizado em 29.06.2021, decisão essa confirmada pela colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, como referido na liminar por mim concedida.



    Forte nesses argumentos, ao final, os requerentes formulam, respectivamente, os seguintes pedidos:  



    “Diante do exposto, o Requerente, com fulcro no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, no art. 580 do CPP e no §4º do art. 1º da Lei nº. 8.429/1992, vem, respeitosamente, requerer que todos os efeitos da r. decisão proferida por V. Exa. nesta reclamação (evento 10) sejam estendidos ao Requerente, para que a ação de improbidade administrativa seja suspensa em relação a ele, como se deu com o Reclamante, e, ao final, seja declarada a nulidade da ação de improbidade administrativa, por ser ela fundamentada no acordo de delação da Odebrecht, que já teve a sua invalidade e imprestabilidade devidamente reconhecida por este E. STF. 



    Além disso, em respeito à teoria dos frutos da árvore envenenada, requer-se que a presente Reclamação também reconheça que todos os elementos obtidos pelas investigações lastreadas no acordo de delação da Odebrecht são igualmente nulos.” (páginas 9-10 do documento eletrônico 15).  



          (...) 



    “Por todo o exposto, com fulcro no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, bem como art. 580 do Código de Processo Penal e art. 1º da Lei nº 8.420/1992, requer: i. seja determinada a extensão de todos os efeitos das decisões proferidas no bojo da presente Reclamação ao Requerente, determinando a imediata suspensão da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078375-78.2019.4.04.7000, nos termos da decisão constante no evento nº 10 e, ao final, no mérito, requer seja reconhecida a nulidade da referida ação, uma vez que fundada em elementos probatórios imprestáveis; ii. seja determinada, expressamente, a suspensão de todos os decisório preferidas pela 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, no bojo da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078375- 10 78.2019.4.04.7000, após o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal de Curitiba/PR para processar os fatos narrados na exordial.” (fls. 9-10 do documento eletrônico 19).  



    Por fim, registro que o pedido de informações, realizado no dia 31 de maio de 2022 (documento eletrônico 11), ainda não foi atendido, conforme certificado nos autos (documento eletrônico 22).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os argumentos aduzidos nas petições, relembro que a reclamação constitucional perante o STF – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão de seus efeitos - é cabível “para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”, nos termos do art. 102, I, da Constituição. 



    Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno desta Corte. O referido remédio processual pode ser empregado também para assegurar a “observância de enunciado de súmula vinculante”, assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC/2015.



    Feitas essas singelas observações iniciais, reproduzo, abaixo, para fins de confronto, a decisão por meio da qual suspendi, em relação ao reclamante, a tramitação da Ação de Improbidade nº 5078374- 78.2019.4.04.7000, em curso perante a 1ª Vara Federal de Curitiba/PR:   



    “Vistos. Cuida-se de pedido formulado pelo Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho e apresentado originalmente ao Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da Rcl nº 52.466/PR, como pedido de extensão. 



    No entanto, o eminente Ministro deste Supremo Tribunal Federal determinou “o desentranhamento da peça eletrônica 10 - e dos documentos que a acompanham - para que seja autuada como reclamação autônoma”, sendo-me redistribuídos os autos. 



    Na presente reclamação constitucional requer-se: “(...) com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, e no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que todos os efeitos da decisão proferida por V. Exa. nestes autos sejam estendidos ao Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho, a fim de que seja declarada a natureza eleitoral das supostas irregularidades a ele imputadas no bojo da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, reconhecendo-se a absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, com a sua consequente extinção em relação ao Espólio – uma vez que a punibilidade do acusado se extinguiu com sua morte – e revogação da ordem de bloqueio de seus bens. 



    Subsidiariamente, requer, com fundamento no art. 654 § 2º, do CPP, seja concedido, incidentalmente, habeas corpus em favor do Interessado, o Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho, para que se reconheça a absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, revogando-se a ordem de bloqueio de seus bens e remetendo-se os autos à Justiça Federal de Salvador/BA.” 



    Para tanto, indica-se a decisão proferida nos autos da Reclamação 52.466/PR, na qual o eminente Relator concedeu, incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, com o fim de remeter os autos da ação penal lá indicada à Justiça Eleitoral. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, não vislumbro, à primeira vista, afronta à autoridade do que decidido na Rcl nº 52.466/PR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowiski, na linha da decisão por ele já proferida nestes autos em que determinou a autuação do feito como reclamação autônoma, notadamente quando ressaltou que o reclamante “não integrou a relação jurídica processual paradigma”, sendo certo que, “nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes”, revela-se incabível a reclamação. Como se sabe, a reclamação, por atribuição constitucional, tem como escopo preservar a competência deste Supremo Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Nesse contexto, ressalto que a decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato questionado, foi proferida no julgamento da Reclamação nº 52.466/PR. 



    Entretanto, observo que o julgado em questão possui natureza subjetiva e, assim, sua eficácia vinculante é restrita às partes nela relacionada. Com efeito, este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante, de cuja relação processual o reclamante não fez parte. 



    Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. A decisão tomada no RE 197.917, em razão da sua natureza subjetiva, possui eficácia vinculante apenas em relação às partes que dele participaram. Por isso mesmo, não figurando a agravante em nenhum dos pólos da precitada relação processual, falta-lhe legitimidade ativa ad causam. Ainda que assim não fosse, a edição das Resoluções nºs 21.702 e 21.803, do Tribunal Superior Eleitoral, observou as diretrizes fixadas quando do julgamento do mencionado RE 197.917, razão por que não se divisa nenhum desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no pré-falado apelo extremo. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 3.051/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 15/9/06); 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRIEDADE AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SENTENÇA ESTRANGEIRA 5.206. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Ausência de eficácia vinculante e de efeitos erga omnes da decisão proferida na ação apontada como paradigma” (Rcl nº 10.392/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/4/11);



    “RECLAMAÇÃO. Alegação de afronta a decisão proferida em agravo regimental em agravo de instrumento. Causa de índole subjetiva. Decisão desprovida de eficácia erga omnes. Vinculação restrita às partes. Autoridade diversa daquela que é sujeito processual do recurso extraordinário. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Inteligência do art. 102, I, ‘l’, da CF. Precedentes. Agravo regimental improvido. Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/08). 



    Constato, contudo, neste exame preambular, a presença de constrangimento ilegal, na medida em que a ação de improbidade administrativa a que responde o reclamante tem por suporte probatório acordo de leniência que, nos autos da Rcl nº 43007/DF, em julgamento realizado em 29/6/21, o Ministro Ricardo Lewandowski concedeu ordem de ofício para invalidar referido acordo. 



    Eis a parte dispositiva do referido ato decisório: “acolhendo o pedido subsidiário da defesa, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 2020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000.” 



    Referido ato decisório, restou confirmado pela colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal em acórdão transitado em julgado e assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493- AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória. 



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Grifos nossos). 



    Da inicial da Ação de Improbidade Administrativa a que responde o reclamante, precisamente na fl. 68, constata-se expressa referência à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, cujo elemento de prova restou declarado imprestável por este Supremo, nos termos antes referidos. 



    Anoto, por fim, que no julgamento da Rcl nº 43007-EXTN-DÉCIMA SEXTA/DF o Ministro Ricardo Lewandowski proferiu decisão no mesmo sentido da presente. Assim, por não vislumbrar, neste primeiro exame, descumprimento da decisão proferida no 52.466/PR, indefiro a liminar nos termos requeridos. 



    Porém, forte no poder geral de cautela, defiro liminar ex officio para suspender a tramitação da Ação de Improbidade nº 5078374- 78.2019.4.04.7000, trâmite perante a 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, em relação ao ora reclamante. 



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, solicitando-se, ainda, informações ao Juiz de Direito da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, para que informe com a maior brevidade possível sobretudo sobre os documentos e elementos de prova que embasam a inicial da Ação de Improbidade nº 5078374-78.2019.4.04.7000. 



    Publique-se.” 



    Pois bem. Ao menos nesta fase embrionária, em que sequer há informações prestadas nos autos, tem-se da leitura dos documentos que instruem a inicial, bem como dos pedidos de extensão, que os corréus da ação de improbidade nº 5078374-78.2019.4.04.7000 foram incluídos no polo passivo da demanda por terem, de alguma maneira, participado do alegado esquema envolvendo a construção da Torre Pituba – Edifício Itaigara.



    De igual modo, ao menos em princípio, os elementos de prova indicados como fundamento da acusação na inicial da ação de improbidade administrativa revelam a utilização pelo Parquet do Acordo de Leniência da Odebrecht.



    No entanto, tal como referido na decisão liminar por mim proferida, esse acordo foi declarado imprestável pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na Rcl 43.007/DF, a qual descreveu em detalhes os graves vícios do Acordo de Leniência em questão, que levaram à sua imprestabilidade, da seguinte maneira:



    “(...) há cerca de 4 anos o reclamante vem insistindo no pedido de acesso à íntegra do material que serviu de base à acusação, perante a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, especialmente ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem assim aos documentos que lhe dizem respeito, de modo especial, aos laudos periciais. 



    Tal direito, convém sublinhar, já havia sido reconhecido por esta Suprema Corte nos autos da supracitada Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-EDAgR, com a única ressalva de que o acesso ao material franqueado ao reclamante não se estendia a informações relativas a terceiros ou a outros dados que pudessem comprometer eventuais diligências em andamento. 



    Não obstante a clareza das decisões do Supremo Tribunal Federal assegurando tal direito ao reclamante, tanto a autoridade judiciária de Curitiba, quanto o Ministério Público Federal local persistiram em descumpri-las, alegando, em distintas ocasiões, que não existiam outros documentos além do próprio Acordo de Leniência que pudessem ser de interesse da defesa. 



    E mais, nunca admitiram a realização de tratativas internacionais em torno dessa temática. Diante da reiteração dessas negativas, determinei, em 24/11/2020, o imediato cumprimento da ordem emanada do STF, solicitando, ao mesmo tempo, informações à Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Elizeta Maria de Paiva Ramos, para que esclarecesse se, de fato, inexistiam ou foram suprimidos os documentos requeridos pela defesa, particularmente os registros de eventuais tratativas realizadas pelo Ministério Público Federal de Curitiba com autoridades e instituições estrangeiras. 



    Numa primeira resposta, a Corregedora-Geral informou que, após consulta à extinta força-tarefa Lava Jato, atuante em Curitiba, constatou-se que não teria ocorrido nenhuma tratativa internacional irregular e que nenhum documento havia sido suprimido ou ocultado do reclamante ou do Supremo Tribunal Federal (doc. eletrônico 77). 



    Diante da insistência da defesa e considerados os indícios de que a tais dados poderiam mesmo estar sendo sonegados, permiti que o reclamante tivesse acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, salvo quanto a informações e imagens que dissessem respeito à vida privada de terceiras pessoas, as quais deveriam permanecer sob rigoroso sigilo. 



    Entendi que tal medida mostrava-se necessária para que o reclamante pudesse exercer o seu direito constitucional de contestar amplamente as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. 



    Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação.”



    Assim, foi declarada a imprestabilidade de tal prova acusatória em relação a Luís Inácio Lula da Silva pelo fato de o acordo de leniência ter sido elaborado a partir de tratativas internacionais informais, ou seja, fora dos canais oficiais, bem como em razão de estar comprometida a higidez técnica das informações nele contidas, as quais também não foram preservadas de forma adequada na sua cadeia de custódia.



    Ora, tais motivos parecem ser objetivos e transcendentes. Ademais, ao que tudo indica, esses mesmos elementos probatórios oriundos do acordo de leniência foram utilizados no bojo da Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000, que serve de fundamento para a presente ação de improbidade administrativa, verbis:



    “No que diz respeito à presente ação de improbidade administrativa, foi constatada a prática dos crimes - Esclarece-se que a presente ação guarda relação direta com os fatos narrados na ação penal 5059586-50.2018.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba. Os elementos obtidos nas apurações levadas a cabo em sede criminal foram compartilhados, conforme decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos 5077618-69.2019.4.04.7000 (ANEXO 180) - de atos que importaram enriquecimento ilícito, causaram prejuízo ao erário e atentaram contra os princípios da administração pública, com pagamento de vantagens indevidas no bojo da contratação de responsabilidade da Gerência de Serviços Compartilhados, vinculada à Diretoria de Serviços da PETROBRAS, então comandada por RENATO DUQUE, referente à obra realizada para a ampliação das instalações destinadas a abrigar a nova sede da PETROBRAS em Salvador/BA, em imóvel denominado Torre Pituba / Prédio Itaigara de propriedade da FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. Para tanto, os dirigentes da PETROBRAS e da PETROS conceberam conjuntamente a realização de empreendimento de construção de edificação para instalar áreas administrativas da PETROBRAS em Salvador/BA, em que a PETROS se encarregou de realizar a obra, em empreendimento que contou em todas as suas fases com a participação da PETROBRAS, que se comprometeu a locar o imóvel por 30 (trinta) anos (built to suit4 ) por valor fixado com base no montante total investido no projeto.“ (pág. 7 do documento eletrônico 5).



    Assim, não bastasse todo o contexto descrito acima, deve-se ressaltar que esta Suprema Corte já reconheceu a incompetência da Justiça Federal para atuar neste feito criminal, determinando a remessa dos autos da ação penal 5059586-50.2018.4.04.7000 à Justiça Eleitoral do Estado do Paraná. 



    Vide, por exemplo, decisão recentíssima da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “Não obstante, no que tange ao pedido subsidiário formulado pelo reclamante, é possível verificar, de plano, sem necessidade de revolvimento de fatos e provas, que as condutas e ele imputadas configuram, em tese, delitos cujo julgamento está submetido à competência da Justiça Eleitoral. 



    (...)



    No caso, em face da flagrante ilegalidade e abusividade dos atos praticados em desfavor do reclamante, consiste na incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, com o fim de remeter o aludido processo à Justiça Eleitoral, que decidirá sobre o aproveitamento dos atos instrutórios já praticados, anulados, desde logo, os atos decisórios” (Rcl 52.466/PR).



    Pois bem. Se, conforme referido pelo próprio Parquet, a ação de improbidade administrativa objeto desta reclamação guarda relação direta com os fatos narrados na ação penal 5059586-50.2018.4.04.7000, que tramitou perante a 13ª Vara Federal de Curitiba e que foi declarada nula pelo Supremo Tribunal Federal, penso que estão reunidos os requisitos necessários para determinar-se, desde logo, a suspensão da referida ação de improbidade objeto dos autos para todos os corréus, até que seja possível obter informações oficiais e precisas dos juízos competentes. 



    Isso posto, determino, cautelarmente, a suspensão da Ação de Improbidade nº 5078374-78.2019.4.04.7000, em curso perante a 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, com relação a todos os corréus, até ulterior deliberação, prejudicados os pedidos de extensão. 



    Renove-se o pedido de informações ao juízo reclamado.



    Requisitem-se informações ao juízo da 13ª Vara Federal sobre o atual andamento da ação penal 5059586-50.2018.4.04.7000, bem como sobre a sua eventual remessa à Justiça Eleitoral do Estado do Paraná. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente